Tribunal: TJSP
Processo: 1516726-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Dosimetria de pena. Concessão, pelo E. STF, de habeas corpus com a determinação de refazimento da dosimetria. Tráfico de drogas. Quantidade de drogas que foram ponderadas negativamente na primeira fase da dosimetria, e também na terceira, como óbice à concessão do benefício do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Obediência à determinação da Corte Superior. Dosimetria refeita. Acórdão

Ementa:
Apelação. Dosimetria de pena. Concessão, pelo E. STF, de habeas corpus com a determinação de refazimento da dosimetria. Tráfico de drogas. Quantidade de drogas que foram ponderadas negativamente na primeira fase da dosimetria, e também na terceira, como óbice à concessão do benefício do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Obediência à determinação da Corte Superior. Dosimetria refeita. Acórdão alterado.